Tribunal: TJSP
Processo: 1004300-98.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE EM RODOVIA – ENGAVETAMENTO DE VEÍCULOS - INCÊNDIO EM PROPRIEDADE PARTICULAR QUE PROVOCOU MUITA FUMAÇA NA RODOVIA – VISIBILIDADE PREJUDICADA – FALHA DA CONCESSIONÁRIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – INCORRÊNCIA – ACIDENTE DECORRENTE DE FATO IMPUTÁVEL A TERCEIRO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE EM RODOVIA – ENGAVETAMENTO DE VEÍCULOS - INCÊNDIO EM PROPRIEDADE PARTICULAR QUE PROVOCOU MUITA FUMAÇA NA RODOVIA – VISIBILIDADE PREJUDICADA – FALHA DA CONCESSIONÁRIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – INCORRÊNCIA – ACIDENTE DECORRENTE DE FATO IMPUTÁVEL A TERCEIRO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000197542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1004300-
98.2018.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante ANTONIO
GONZALEZ DEL RIO, é apelado CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS
AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A ECOPISTAS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004300-98.2018.8.26.0505-Ribeirão Pires - Voto no 19151
2
VOTO No 19151
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES 1a VARA
APELAÇÃO No 1004300-98.2018.8.26.0505
APELANTE: ANTONIO GONZALEZ DEL RIO
APELADO: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E
CARVALHO PINTO S.A. ECOPISTAS
JUIZ: WALTER DE OLIVEIRA JUNIOR
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO
-
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
-
ACIDENTE
EM
RODOVIA

ENGAVETAMENTO DE VEÍCULOS - INCÊNDIO EM
PROPRIEDADE PARTICULAR QUE PROVOCOU
MUITA FUMAÇA NA RODOVIA VISIBILIDADE
PREJUDICADA
FALHA DA CONCESSIONÁRIA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
PÚBLICO

INCORRÊNCIA
ACIDENTE DECORRENTE DE
FATO IMPUTÁVEL A TERCEIRO
SENTENÇA
QUE
JULGOU
IMPROCEDENTE
A
AÇÃO
MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença
de
fls.
553/557,
cujo
relatório
se
adota,
que
JULGOU
IMPROCEDENTE a ação e declarou o processo extinto, nos termos do art. 487,
inciso I, do CPC. O autor foi condenado ao pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a concessão da
justiça gratuita.
Irresignado, recorre o autor.
Relata que no dia 30/08/2017, por volta das 07:20h,
acompanhado de dois amigos, trafegava pela Rodovia SP-070 com o veículo
VW/FOX, cor vermelha, placa EVL-1152, com destino à cidade de Aparecida do
Norte.
Esclarece que o veículo era conduzido pelo Sr. Eduardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004300-98.2018.8.26.0505-Ribeirão Pires - Voto no 19151
3
Bottaro acompanhado do Sr. Gilberto Marques no banco do passageiro e que
estava assentado no banco situado atrás do motorista.
Acrescenta que na altura no km 74, a rodovia estava sob
densa neblina, sem qualquer sinalização de aviso, sobrevindo o gravíssimo
engavetamento de veículos, com a explosão de um caminhão e incêndio de
muitos carros, situação que o expôs a momentos de angústia, desespero, horror
e a graves lesões físicas.
Argumenta que a negligência da apelada foi demonstrada, pois, em audiência, uma testemunha arrolada pela
Concessionária confirmou que esta “tinha pleno conhecimento da existência do
incêndio a margem da rodovia, e achou por bem desnecessário sinalizar tal fato
aos seus usuários, ou adotar qualquer sistema que pudesse evitar o acidente,
conforme o contrato de concessão.” (fls. 562)
Pontua que não pode ser mantida improcedência da ação
com base na culpa exclusiva das vítimas, pois ao condutor do veículo em que se
encontrava foi impossível reduzir a velocidade, uma vez que ao avistar a fumaça
e a neblina a visibilidade “caiu a quase 0, e ainda conforme descrito na oitiva da
testemunha do Apelante, o motorista do veículo estava trafegando com cautela
e prudência, não tendo o mesmo qualquer responsabilidade pelo evento danoso
como bem ficou comprovado.” (fls. 564)
Pleiteia o provimento do recurso e a reforma da r.
sentença (fls. 559/565)
Contrarrazões às fls. 588/622.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais, ajuizada por ANTONIO GONZALEZ DEL RIO contra
CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA e CARVALHO PINTO
S.A. - ECOPISTAS, alegando em síntese, que no dia 30/08/2017, por volta das
07:20h, acompanhado de dois amigos, trafegava pela Rodovia SP-070 com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004300-98.2018.8.26.0505-Ribeirão Pires - Voto no 19151
4
veículo VW/FOX, cor vermelha, placa EVL-1152, com destino à cidade de
Aparecida do Norte.
Relata que o automóvel em que se encontrava envolveu-
se num acidente, com engavetamento de veículos, ocorrido na Rodovia SP-070
(Rodovia Governador Carvalho Pinto), altura do Km 74, ocasionado por
ausência de visibilidade na pista, decorrente de densa neblina e fumaça, sem
aposição de qualquer sinalização pela concessionária.
Acrescenta por conta da colisão fraturou o nariz,
quebrou quatro dentes, dois dos quais foram perdidos, e ficou com vários
hematomas pelo rosto e corpo e, após mais de um ano do acidente, ainda sofre
com tonturas e perda de memória recente.
Alega que houve falha na prestação do serviço e
requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização de R$ 30.000,00
por danos morais e de R$ 3.300,00 a título de danos materiais.
No mérito, insta saber se ficou caracterizada a
responsabilidade do Estado por omissão, decorrente da falta do serviço, seja
pela ausência, seja pelo mau funcionamento do serviço público.
Sobre a temática ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA
DE MELLO:
“em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação
de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do
Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de
faute du servisse entre os franceses. Ocorre a culpa do serviço ou
'falta de serviço', quando este não funciona, devendo funcionar,
funciona mal ou funciona atrasado.” (Curso de Direito
Administrativo, São Paulo, Malheiros, 22a ed. 2006, pp. 966)
(destaque meu).
Desta maneira, para reconhecer o dever de indenizar da
concessionária, pelos danos suportados pelo autor, é necessária a
demonstração da ocorrência do comportamento omissivo culposo ou doloso da
Administração, dos danos e do nexo de causalidade entre estes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004300-98.2018.8.26.0505-Ribeirão Pires - Voto no 19151
5
O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito
Rodoviário no 15247-140.30/08/2017, com atendimento inicial às 07h40min e
atendimento final às 23 horas do dia 30/08/2017, registra o acontecimento de
um acidente de trânsito com vítimas engavetamento, ocorrido no mesmo dia
na Rodovia SP 070 Km 74.600, via rural, envolvendo 39 (trinta e nove) veículos
danificados, um veículo evadido, dois condutores mortos, oito feridos e vinte e
oito ilesos. (fls. 21).
Consta do relatório do Boletim de Ocorrência de Acidente
de Trânsito Rodoviário no 15247-140.30/08/2017 que:
“1. Transitavam os veículos do 0,1 ao 39,0, no sentido
Jacareí a São José dos Campos e ao chegar no Km citado se
envolveram em acidente de trânsito com vítima, tipo engavetamento.
2. Alegou o condutor 0,1 que transitava pela via na faixa
da esquerda e devido a neblina e fumaça na pista, começou a
reduzir a velocidade para não colidir com o veículo que estava a sua
frente, quando sentiu um forte impacto na traseira de seu veículo.
3. Alegou o condutor 0,2 que transitava pela via na faixa
da direita e devido a neblina e fumaça na pista, começou a reduzir
velocidade, quando sentiu um forte impacto na traseira de seu
veículo.” (fls. 25 e 27)
O Laudo 382.929/2017 elaborado pelo Instituto de
Criminalística do Estado de São Paulo para constatação de incêndio descreveu
o local como “uma área rural, com o terreno em intenso declive, sendo a sua
porção mais baixa do terreno (face leste) situada às margens de uma via pública
pavimentada com camada asfáltica, não dotada de iluminação pública ou
passeio público, denominada como RODOVIA GENERAL EURYALE DE JESUS
ZERBINE, no km 87.5, bairro ITAPEVA, no município de JACAREÍ. A porção
mais alta da propriedade, cerca de 45 m (quarenta e cinco metros) acima da
rodovia supracitada, a propriedade margeia em sua face norte a RODOVIA
DOM PEDRO I, km 74, observar figura 01.” (fls. 382)
O Laudo em questão apurou que o incêndio teve início
em dois focos separados um do outro pela distância de 20 (vinte metros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004300-98.2018.8.26.0505-Ribeirão Pires - Voto no 19151
6
localizados na RODOVIA GENERAL EURYALE DE JESUS ZERBINE (fls. 385) e
afastou a possibilidade de ignição espontânea concluindo que a chama
tenha sido provocada, esclarecendo que “o incêndio ofereceu perigo para a
integridade física dos motoristas que trafegavam às margens das duas rodovias
que passam pelo local, além de oferecer risco ao patrimônio alheio.” (fls. 387)
(grifo meu)
A alegação do autor de que o acidente teria ocorrido por
omissão da Concessionária quanto à aposição de sinalização alertando sobre a
forte neblina e a fumaça não merece acolhida.
Isso porque, o Boletim de Ocorrência no 1084/2017,
lavrado pelo 2o Distrito Policial de Jacareí, o declarante Sr. Alisson José Neves
Rosa, afirmou que no dia dos fatos, por volta das 07h30min, estava conduzindo
sei veículo GM CELTA, placa EVB-6002, pela Rodovia SP 070, quando próximo
do km 74, deparou-se com muita neblina e fumaça, razão pela qual diminuiu a
velocidade, mas acabou colidindo com o veículo que estava a sua frente e
sendo atingido por outro veículo na traseira de seu automóvel (fls. 210)
O autor menciona que o acidente teria ocorrido por volta
das 07h20min horas da manhã, no dia 30/08/2017, dez minutos antes do
honorário relatado pelo declarante Sr. Alisson. A Concessionária, em
contestação, afirma que tomou ciência do engavetamento às 07h37min, “por
meio das câmeras de fiscalização que ficam dispostas nas extremidades do
viaduto, e, a concomitância dos eventos (incêndio e engavetamento) é
confirmada pelo fato de que ao longo da Rodovia Carvalho Pinto existem
diversos telefones de emergência (call box), e não houve nenhuma chamada a
respeito do incêndio antes da ocorrência do acidente, conforme se comprova da
relação dos atendimentos do call box no dia dos fatos” (fls. 66/67).
Destacou que ao tomar conhecimento dos fatos,
encaminhou os recursos que disponíveis para atendimento aos usuários
(ambulâncias, UTI, guinchos e serviços de apoio (engenharia e conservação)) e
solicitou o auxílio do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Militar
Rodoviária, Defesa Civil, CETESB - equipe especializada no tratamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004300-98.2018.8.26.0505-Ribeirão Pires - Voto no 19151
7
produtos perigosos, tendo enviado a primeira ambulância ao local às 7h37min.
(fls. 67)
O lapso de tempo decorrido entre presença de fumaça na
via referida pelo autor (7h30min) e pelo Sr. Alisson (7h20min) e a ciência da
Concessionária do evento por meio de suas câmeras (7h37min) é exíguo e não
fundamenta a alegação do auto de que teria havido omissão da ré quanto a
aposição de avisos, sinalização, quanto à existência de fumaça na rodovia.
Além disso, depreende-se das fotografias fls. 492/493
que na rodovia SP-070 existia placa alertando quanto à velocidade máxima de
120 km/h para veículos leves e 90km/h para veículos pesados, havendo, ainda,
placa com os seguintes dizeres: “sob neblina reduza a velocidade, estando,
portanto, devidamente sinalizada.
O Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo
elaborou Laudo Pericial no 417.813./2017 objetivando o “levantamento do local
descrevendo as circunstâncias de interesse policial”, assim identificando as
características das vias públicas:
“Trata-se de uma via com duas (02) pistas de sentidos
contrários de marcha, possuindo duas (02) faixas de rolamento em
cada pista, separadas por linhas brancas tracejadas, e uma (01)
faixa de acostamento à lateral, separadas por linha branca contínua
sendo
a
via
denominada
como
RODOVIA
GOVERNADOR
CARVALHO PINTO (SP-070), e o exato local dos fatos no Km 74 da
pista.
A via se desenvolve em discreto desnível no referido,
sentido São Paulo / São José dos Campos, e torna-se uma via
suspensa (ponte), cruzando a RODOVIA GENERAL EURIALES DE
JESUS ZERBINI (SP-066) cerca de 45 m (quarenta e cinco metros)
acima.” (fls. 254)
Nas considerações geográficas do local dos fatos, o
Laudo Pericial no 417.813./2017 descreve que:
“A região onde a pista da RODOVIA GOVERNADOR
CARVALHO PINTO intersecciona-se com a pista da RODOVIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004300-98.2018.8.26.0505-Ribeirão Pires - Voto no 19151
8
GENERAL EURIALES DE JESUS ZERBINI tem a composição
geográfica de uma espécie de fundo de vale (correspondendo ao
ponto mais baixo de um relevo acidentado), formando um corredor
no sentido sul/norte. A RODOVIA GOVERNADOR CARVALHO
PINTO intersecciona a RODOVIA GENERAL EURIALES DE JESUS
ZERBINI 45m (quarenta e cinco metros) acima.
As características do relevo da região tendem a
canalizar os ventos no sentido norte/sul ou sul/norte,
favorecendo que a fumaça ocasionada por eventuais incêndios
na pista da RODOVIA GENERAL EURIALES DE JESUS ZERBINI
avancem sobre a pista da RODOVIA GOVERNADOR CARVALHO
PINTO, nas proximidades do km 74.” (fls. 258) (grifo meu)
O Laudo do Instituto de Criminalística (no 417.813./2017 -
fls. 355) apurou, com base em imagens degravadas das câmeras de
monitoramento da rodovia, que não havia neblina na ocasião e aponta como
causa determinante do acidente “o incêndio ocorrido na propriedade rural
situada às margens da rodovia. O incêndio ocorrido na beira da rodovia produziu
grande quantidade de fumaça densa, a qual invadiu o trecho da pista me
questão, ocasionando severa perda de visibilidade dos veículos que trafegavam
no local.” (fls. 356)
Segundo determinação da ARTESP: a) o Serviço de
Inspeção de Tráfego deve ser feito por meio de unidades de inspeções móveis
equipadas para inspecionar e executar sinalização de emergência nas rodovias
operadas por equipe qualificada; b) as unidades móveis deverão circular
permanentemente em sub-trechos específicos na rodovia, sendo o “tempo
médio de circulação (Definido como o intervalo de tempo necessário para cada
unidade móvel passar pelo mesmo ponto de seu sub-trecho): não superior a 90
(noventa) minutos, em condições normais de operação; (fls. 111)
Gilberto Marques da Silva declarou que estava a bordo
veículo, como passageiro, e acordado na hora do acidente. Referiu-se a neblina
muito forte, “um fumaceiro” que parecia ser um incêndio “no mato”, relatou
desconhecer a velocidade permitida naquele trecho e que, apesar de conduzir o
veículo com a diligência necessária, o motorista, Sr. Eduardo, teve sua
visibilidade prejudicada pela fumaça e pela neblina vindo a colidir com o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004300-98.2018.8.26.0505-Ribeirão Pires - Voto no 19151
9
a sua frente, ocorrendo grande engavetamento. Pontuou que o Sr. Antonio
quebrou dentes, machucou a cabeça, sendo socorrido pelo resgate, havendo
bombeiros no local e nenhum representante da concessionária. Mencionou,
ainda, que “só dava pra ver a fumaça quando chegou mais perto.”(fls. 534)
A testemunha Henrique de Almeida Pacheco Leitão,
arrolada pela concessionária, declarou que estava trabalhando na data dos fatos
e que o acidente foi provocado por foco de fumaça originário de local fora da
faixa de domínio da rodovia. Informou que a viatura de inspeção passa a cada
minuto do trecho em que ocorreu o engavetamento de veículos e que ao
receberem a informação a ocorrência, soltaram guincho, acionaram Corpo de
Bombeiros o SAMU e encaminharam uma equipe administrativa para apoio no
local. (fls. 535)
O Laudo no 417.813./2017 do Instituto de Criminalística
foi claro ao apurar que o incêndio ocorreu em propriedade particular às
margens, portanto, fora da faixa de domínio da Rodovia.
Além disso, não foi possível detectar falha no serviço
prestado pela Concessionária, pois os autores relatam a ocorrência do acidente
por volta das 07:20h da manhã e o documento de fls. 397 comprova que às
08:00:31h já havia socorro no local (corpo de bombeiros).
Em verdade, verifica-se que o fato decorreu de culpa
exclusiva de terceiro, ou seja, da fumaça decorrente do incêndio ocorrido em
propriedade de particular, que deveria ter adotado as medidas necessárias para
contenção do fogo.
Em casos semelhantes já decidiu esta Corte:
APELAÇÃO.
Responsabilidade
civil.
Faute
du
service.
Engavetamento em virtude de incêndio e fumaça às margens de
rodovia. Ação de indenização por danos morais. Concessionária de
rodovia. Acidente causado pela presença de fumaça de grande
intensidade em razão de incêndio lindeiro. Alegada ausência de
sinalização e providências de segurança. Ausência de prova de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004300-98.2018.8.26.0505-Ribeirão Pires - Voto no 19151
10
ou omissão imputável à requerida que fosse apta a gerar o dever de
indenizar.
Incêndio
ocorrido
em
propriedade
privada,
não
pertencente ou administrada pela concessionária. Ato de terceiro.
Inexistência de cabimento, no ordenamento jurídico pátrio, ao menos
para atos como os que estão sendo julgados, de aplicação da teoria
do risco integral. Sentença de improcedência mantida. Recurso não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000771-59.2018.8.26.0606;
Relator
(a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Suzano - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
RODOVIA.
ADMINISTRAÇÃO
CONCEDIDA. ACIDENTE DE TRÁFEGO CAUSADO EM RAZÃO DE
INCÊNDIO NO ENTORNO DE RODOVIA E DE FUMAÇA E
NEBLINA A ELA SOBREPAIRANTES. Não é possível imputar o
dever de agir a um agente quando se recusa a previsibilidade do
evento: demasiado seria exigir, ao par do dever de perseverante
vigilância, que a concessionária houvesse de garantir, a todo
instante e em todo espaço da rodovia, que nada, absolutamente
nada alheio à circulação normal pudesse pôr em perigo, de algum
modo, a normalidade ordinária. Não provimento da apelação.
(TJSP;
Apelação
Cível
1005188-40.2016.8.26.0084;
Relator
(a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro Regional de Vila Mimosa - 1a Vara; Data do Julgamento:
26/11/2019; Data de Registro: 04/12/2019)
Responsabilidade civil. Acidente de trânsito em rodovia. Vários
veículos envolvidos, haja vista fumaceira que se propagou à pista de
rolamento. Inexistência de culpa dos réus. Hipótese, aliás, de motivo
de força maior, que, por isso, afasta o nexo causal. Sentença
mantida. Apelação improvida, portanto.
(TJSP;
Apelação
Cível
1039684-63.2016.8.26.0224;
Relator
(a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro de Boituva - 1a Vara; Data do Julgamento: 03/09/2019; Data de
Registro: 15/10/2019)
Como bem salientou o magistrado:
“As provas acarreadas aos autos permitem concluir que a
fumaça que prejudicou a viabilidade dos condutores foi provocada
em propriedade particular fora do trecho de concessão da rodovia.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004300-98.2018.8.26.0505-Ribeirão Pires - Voto no 19151
11
Depreende-se do “Controle de Ocorrências” que a
concessionária acionou todos os recursos ao seu alcance, dando
rápida ciência as instituições competentes para minimizar a extensão
dos danos. Ainda, as fotos de fls. 397/436 mostram que por volta das
08h06min já havia corpo de bombeiros no local, e ás 09h02min havia
guinchos e caminhões multitarefas, de forma que é possível
constatar que os auxílios chegaram rapidamente no local.
Portanto, a fumaça foi causada por terceiro, que não
adotou as medidas necessárias para evitar o alastramento do fogo
na propriedade rural lindeira, fora da área objeto da concessão.
Ainda, assim que teve ciência do acidente, a ré tomou todas as
providências necessárias para a sinalização e auxílio das vítimas.
Trata-se de causa excludente de responsabilidade, por culpa
exclusiva de terceiro.
Nesse ponto, observo que o autor não logrou êxito em
comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, I,
do Código de Processo Civil, sobretudo, quanto à alegação de
ciência da requerida sobre a fumaça na rodovia anteriormente à
ocorrência do acidente.”
Em tal cenário, constatada a culpa de terceiro,
desnecessário se afigura qualquer discussão no tocante a um possível culpa
concorrente ou exclusiva do condutor do veículo.
Assim sendo, a r. sentença fica mantida.
Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários
advocatícios para 12% sobre o valor da causa atualizado, na forma do §11, do
art. 85, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
PAULO GALIZIA
RELATOR